Tribunal: TJDFT
Processo: 0708666-31.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PACOTE TURÍSTICO. CANCELAMENTO. REEMBOLSO DOS VALORES PAGOS POR COMPRA DE INGRESSO PARA PARQUE DE DIVERSÕES/DISNEY. REEMBOLSO DEVIDO. RETENÇÃO DE 10% - MULTA CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais, decorrentes de falha na prestação de serviços da agência de turismo ré, cujos pedidos foram julgados parcialmente procedentes.
2. Os autores apresentaram recurso inominado regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.
3. Consta dos autos que os autores adquiriram passagens aéreas para viagem aos EUA (Orlando), hospedagem e ingressos para diversos parques, incluindo os parques da Disney. Contudo, o filho dos autores apresentou problemas de saúde e a família ficou impossibilitada de realizar a viagem, razão pela qual requereu o cancelamento da viagem. A agência de turismo procedeu ao cancelamento e o ressarcimento dos autores, exceto os valores pagos pelos ingressos do parque da Disney.
4. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido de devolução pelos ingressos, determinando-se somente a retenção de 10% em razão de multa/taxa administrativa prevista em contrato, julgando improcedente o pedido de danos morais.
5. Em seu recurso, os autores arguiram que não deve ser retido pela agência de turismo o percentual de 10% sobre o valor dos ingressos a título de custo administrativo, porquanto os custos da operação devem estar embutidos no risco do negócio e nos valores pagos pelo pacote turístico. Além disso, a recorrida não comprovou qualquer custo com o cancelamento ou a venda dos ingressos e, por fim, defendeu que seria ilegal a cobrança de qualquer taxa uma vez que os ingressos seriam adquiridos de forma on-line. Quanto aos danos morais, alegaram que a conduta da agência de turismo menospreza o consumidor, causa vexame e humilhação e, por isso, atinge diretamente os direitos da personalidade. Afirmaram que as rés nunca resolveram a questão, que tiveram que passar horas em fila para serem atendidos, além dos telefonemas para tentar resolver o problema diretamente com a Central da Disney. Isso posto, requereram o provimento do recurso para julgar procedentes os pedidos iniciais.
6. Danos materiais. A ré afirmou que os valores dos ingressos dos parques da Disney não eram reembolsáveis. Contudo, no caso concreto, observa-se que a autora comunicou com bastante antecedência a rescisão, quando os ingressos, ainda que não fossem reembolsáveis poderiam ser remarcados. Nesse passo, correta a sentença que assim concluiu: “(...) a parte requerida não entregou o ingresso para que os autores pudessem remarcar, e tampouco explicou o que de fato ocorreu na questão dos ingressos, inclusive, se foram realmente confirmados no site da DISNEY, se a RESERVA É FEITA NOMINALMENTE, ou puderam ser revendidos, enfim, diante da completa ausência de justificativa/INFORMAÇÃO sobre a questão, solução outra não resta que a devolução dos valores, com dedução apenas de 10% (dez por cento) do montante pago, a título de multa compensatória para cobrir as despesas administrativas”.
7. A retenção de 10% é proporcional e razoável e está em consonância com o entendimento das turmas recursais. Não há abusividade em cláusula contratual que prevê eventual multa por cancelamento. A empresa de turismo ao contratar e cancelar passagens, hotéis, ingressos obviamente tem despesas operacionais/administrativas e se não deu causa ao cancelamento legítima a previsão de multa. Portanto, não há que se falar que os custos do cancelamento devem estar embutidos no risco da atividade e nos valores pagos pelo pacote de turismo, até porque os valores das passagens e dos hotéis foram ressarcidos integralmente aos autores.
8. Dano moral. A sentença não merece qualquer reparo. Não houve, no caso, dano moral passível de indenização, e sim divergência quanto às questões contratuais, não comprovando os autores qualquer abalo à dignidade da pessoa humana, mas tão somente dissabores comuns ao cotidiano, tal como comparecer e ligar para a ré a fim de resolver o problema do reembolso ou eventual possibilidade de remarcação dos ingressos.
9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos.
10. Condenado os recorrentes vencidos ao pagamento de custas e honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, estes fixados em 10% do valor da condenação.
11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.